Tribunal: TJMT
Processo: 0001782-08.2014.8.11.0022
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001782-08.2014.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMIR JUSTINO ALVES - CPF: 181.364.941-34 (AGRAVANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1290 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial, que foi determinado a suspensão
do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1290).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste na necessidade do sobrestamento do feito até o
julgamento do TEMA 1290 do STF.

III. Razões de decidir

2. N
o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.445.162/DF, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 1290, firmou a seguinte tese:
“Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
”.

3.
Na decisão proferida em 07/03/2024 o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário, determinou a suspensão da tramitação.

IV. Dispositivo e Tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Em atenção à determinação do Ministro Alexandre de Moraes,
é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
0001782-08.2014.8.11.0022

RECORRENTE:
VALDEMIR JUSTINO ALVES

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
VALDEMIR JUSTINO ALVES
em face de decisão que determinou
a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STF, sobre o Tema 1.290.

O agravante alega, em síntese,
“
que o presente feito diz respeito à Ação Coletiva n.16.798/98, proposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC em face do Banco do Brasil S/A, que foi condenado à contraprestar aos poupadores a quantia não paga à época do Plano Econômico denominado "Plano Verão de 1989" , ou seja, o valor referente à diferença da correção monetária de 42,72% relativo às contas-poupança mantidas pelos consumidos no mês de janeiro de 1989 .”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões id. 314272355.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de Recurso Especial interposto por VALDEMIR JUSTINO ALVES, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 272923387.

O recorrente sustenta a ocorrência de violação aos artigos 489, §1º, IV, 502, 507, 509, § 4º, 1.022, II, e 1.025, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 296970857.

É o relatório. Decido.

Da sistemática de repercussão geral.

Verifica-se que o presente recurso trata de matéria objeto do Recurso Extraordinário nº 1.445.162/DF, submetido à sistemática de repercussão geral, cuja controvérsia foi cadastrada sob o Tema nº 1290, no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Uma das questões suscitadas nas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 502, 507, 1.022 e 1.025 do CPC, sob o argumento de que “(...) o acórdão recorrido, com base em nova interpretação, desconsidera a decisão anterior e reabre a discussão sobre os critérios de cálculo, ordenando que o perito refaça os cálculos com base em premissas distintas, violando frontalmente os arts. 502, 507, 1.022 e 1.025 do CPC. Tal conduta compromete a estabilidade das decisões judiciais e a coerência do sistema processual, gerando grave insegurança jurídica para os milhares de credores de execuções coletivas.”.

Contudo, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.445.162/DF, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 1290, firmou a seguinte tese: “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”.

Na decisão proferida em 07/03/2024, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário que determinou a suspensão da tramitação, o Ministro Alexandre de Moraes consignou o seguinte:

[...]

“
Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
.
Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.”

[...]

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil, determino o
sobrestamento
do presente recurso, em razão do Tema nº 1290, até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.”

Partindo dessas premissas,
não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1255 do STF no presente feito
, e, em atenção à determinação do Ministro Alexandre de Moraes,
é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025